Tribunal: TJSP
Processo: 2135147-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000696119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2135147-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FABIO
PEREIRA ARAUJO SANTOS, Pacientes GUILHERME MARTINS SORDI e
GABRIEL ALVES BOTELHO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
Habeas Corpus no 2135147-66.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Rodrigo César Müller Valente
Impetrante: Adv. Dr. Fábio Pereira Araújo Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal
Pacientes: Guilherme Martins Sordi e Gabriel Alves Botelho
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.944
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE OS
PACIENTES
SOFREM
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE POSSUEM OS REQUISITOS
PARA RESPONDEREM AO PROCESSO SOLTOS.
SEGUNDO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO
DOMICILIAR,
DIANTE
DA
PANDEMIA
DA
COVID-19.
AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAÇÃO
DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTOS NO ART.
33, CAPUT, DA LEI 11.343/06, C.C. O ART. 61, II,
DO CP.
CASO EM QUE, CONFORME A LEGISLAÇÃO
CONSTITUCIONAL
E
A
INFRACONSTITUCIONAL
VIGENTES,
BEM
COMO
REMANSOSA
JURISPRUDÊNCIA,
A
IMPUTAÇÃO
FEITA
INVIABILIZA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL
CENÁRIO,
DECORRENTE
DA
PANDEMIA
DO
CORONAVÍRUS
NÃO
SE
TRADUZ
POR
PASSAPORTE
AUTOMÁTICO
PARA
A
LIBERDADE,
DEVENDO
SER
ANALISADO O CASO CONCRETO.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Guilherme Martins Sordi e de Gabriel Alves Botelho, apontando o MM.
Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Paulo como
autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
os
pacientes
sofrem
constrangimento ilegal, posto que se encontram presos em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/06
(fl. 02), alegando que eles possuem residências fixas e ocupações lícitas,
sendo que Gabriel tem três filhos menores de doze anos de idade (fl. 02).
Assevera, demais, que o país se vê assolado pela pandemia do novo
coronavírus (fls. 02/03). Conclui pleiteando a concessão da ordem da
liberdade provisória, ou de prisão domiciliar (fls. 01/03).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 154/155.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fl. 158), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Calil Filho, pela denegação da ordem (fls.
176/179).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que os
pacientes estão processados nos termos do “artigo 33, caput, da Lei n.o
11.343/06 art. 61, inciso II, do Código Penal” (fl. 77 dos autos principais),
qual seja, por prática, em tese, de crime doloso, gravíssimo, qualificado e
inafiançável, equiparado aos hediondos, somando-se a isso que o próprio
artigo 323, inciso II, no Código de Processo Penal, conforme modificação
nele efetivada por força da Lei no 12.403/2011, expressamente veda a
concessão da fiança para o “tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins”, entre outros crimes gravíssimos.
E tudo isso se dá no sentido de reafirmar o espírito da
Constituição Federal, no seu artigo 5o, XLIII, ao tratar com maior rigor,
entre outros delitos, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”,
que considera inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, o que vai bem
ao encontro dos reflexos extremamente danosos que geram na sociedade,
lesando profundamente a saúde pública, atingindo em especial a juventude,
em tese se constituindo em fator gerador de outros crimes dolosos, também
graves, notadamente contra a pessoa e o patrimônio.
A Lei Maior frisa, inclusive, no inciso LI, do mesmo
artigo 5o, que o único caso passível de extradição do nacional se dá por seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
“comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins”, o que reforça a convicção, portanto, do tratamento especial,
motivadamente mais rígido que, quer a legislação constitucional, quer a
infraconstitucional, reservam para aquele que é acusado do exercício do
narcotráfico, daí porque, por óbvio, não há que se conceder liberdade
provisória no caso.
Nesse diapasão, inclusive, se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: - “RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No
8.072/90. INCABIMENTO. PROVIMENTO. 1. "(...) 2. O réu
denunciado por crime hediondo, de tortura, terrorismo, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins, preso cautelarmente, em razão de
flagrante delito, não tem, por força do inciso II do artigo 2o da Lei
8.072/90, que deu cumprimento à Constituição da República (artigo 5o,
XLIII), direito à liberdade provisória, com ou sem fiança. 2. Em casos
tais, a prisão do réu decorre de imperativa determinação legal e
constitucional, fazendo-se despicienda toda e qualquer motivação a
respeito da necessidade da custódia, presumida de forma absoluta pela
lei. (HC 26.365/MG, da minha Relatoria, in DJ 30/6/2003). 3. Recurso
especial prejudicado.” (RESP 515142/ES 2003/0019676-1, Relator
Ministro HAMILTON CARVALHIDO 6a Turma V.U. data do
julgamento: 14/09/2004 data da publicação/fonte: DJU 01.02.2005, pg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
630).
Da mesma forma já assentou o Colendo Supremo
Tribunal
Federal:
―
"HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
INAFIANÇABILIDADE
DO
CRIME
E
INVIABILIDADE
DA
CONCESSÃO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. Não
se admite liberdade provisória nos processos por crimes de tráfico de
entorpecentes (inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal e art. 2o
da Lei no 8.072/90). Habeas Corpus conhecido em parte e, nessa parte,
indeferido." (STF - Habeas Corpus n° 89068-RN - 1a T. - Rel. Min.
Carlos Brito - DJU 23.02.2007).
A respeito: ― “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
RELAXAMENTO.
CRIME
HEDIONDO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. DELITOS INAFIANÇÁVEIS. ART. 5o, XLIII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. I A vedação à liberdade provisória para o
delito de tráfico de drogas advém da própria Constituição, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
prevê inafiançabilidade (art. 5o, XLIII). II Presentes os requisitos
autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, existindo
sólidas evidências da periculosidade do paciente, supostamente
envolvido em gravíssimo delito de tráfico de drogas. III As condições
subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar,
desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua
manutenção, como se verifica no caso presente. IV
Ordem
denegada.” (HC 98143/MG Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
julg. 02/02/2010 Primeira Turma publ. DJe 04-03-2010).
E quanto às condições favoráveis destacadas em prol dos
suplicantes, tais, por si só, não elidem a manutenção da medida extrema,
consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― "a primariedade,
bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos para a
decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no artigo 312
são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou
réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter
residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros
fundamentos" (in Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, Ed.
RT, p. 627, 2008, São Paulo).
Da leitura do r. despacho de fls. 47/51 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
principais, se constata que bem dá conta de justificar a manutenção da
medida extrema, tendo o julgador se embasado no caderno investigatório
formado até aquele momento.
De se acrescentar que a gravidade dessa imputação, e a
natural periculosidade atribuída a quem é acusado de ser agente ativo da
mesma, bem recomendam a segregação cautelar, daí porque não há razão
plausível a ensejar a concessão da liberdade provisória em prol dos
suplicantes, tampouco o relaxamento da medida constritiva.
Por derradeiro, é certo que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua
própria natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado, como
no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde
do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a
unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado
em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de
prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que
se encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame,
ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos”
(STJ Habeas Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no
Habeas Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que: “Habeas corpus -
Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando
assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a
alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não
é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 42.944
Habeas Corpus Criminal no 2135147-66.2020.8.26.0000
São Paulo
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada. (...).
Em que pesem às alegações lançadas pelo combativo impetrante, não
se vislumbra a ocorrência do propalado constrangimento ilegal que
possa estar sofrendo o paciente, vez que a Pandemia provocada pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à decisão
discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR